Tribunal: TJES
Processo: 5000225-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000225-54.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO, TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., MARIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA CONSTATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Ré em face de sentença que confirmou a tutela antecipada de urgência e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a Autora pela majoração dos danos morais fixados. Em contrarrazões, pugna a Requerida pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, o não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, em apreciação ao recurso manejado pela Requerida, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, a falha na prestação do serviço (consubstanciada na interrupção do serviço de internet móvel da linha da consumidora) é corroborada pelo próprio relatório de tráfego de dados apresentado pela Operadora, a partir do qual se percebe que não houve registro de entrada e saída a partir de 28/12/2023, corroborando a narrativa autoral quanto à interrupção dos serviços que, registre-se, já apontava sinais de intermitência a partir de 12/12/2023, não restando dúvidas quanto à efetiva falha na prestação do serviço no presente caso (art. 14, CDC).

(4). Por isso, pertinente a confirmação da tutela de urgência em cognição exauriente, bem como devida a compensação por danos morais arbitrada
in casu,
diante da efetiva lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora a partir da indisponibilização de serviço essencial ao cotidiano.

(5). Contudo, no que se refere ao recurso manejado pela Autora, também não merece acolhida a sua pretensão, tendo em vista que o
quantum
arbitrado pelo Juízo

de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, o qual se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

MARIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO e TELEFONICA BRASIL S.A.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)